Tribunal: TJSP
Processo: 1023655-34.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material – Inexistência – V. Acórdão mantido, observado o quanto vier a ser decidido no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material – Inexistência – V. Acórdão mantido, observado o quanto vier a ser decidido no julgamento dos Embargos de Declaração no 1023655-34.2014.8.26.0053/50000, opostos pela FESP.
Recurso rejeitado com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1023655-34.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes MARLENE GOMES DA SILVA, PAULA
FERREIRA FRANCO PIMENTEL MENDES, MARIA RENATA NOGUEIROL,
SUELI
APARECIDA
CELLEGUIM,
SONIA
REGINA
VITOR,
ROSELY
APARECIDA
SCALONE
CALIANI,
ROSE
LOPES,
SANDRA
REGINA
BASTAZZINI,
MARIA
DA
CONCEIÇÃO
LOPES
CORREIA,
MARIA
APARECIDA DIAS FREITAS, MARIA APARECIDA CASSEMIRO FERREIRA,
LUZANDO ALVES DE SOUZA, HENRIQUE LEONARDO MENDES, DULCE
MARILIA ORSI NICOLINO, ANDREIA LEITE BATISTA, MARIA LUIZA DA
SILVA, ELIANE MENDES FERNANDES, ANA ROSA MARSELHA BRAZAO,
VERA LUCIA CABRAL DA SILVA, TELMA APARECIDA DE OLIVEIRA PERA,
LOURIVALDO JOSE SILVA, JOSE CARLOS RAMOS, FLAVIA TAVORA
HEITMANN MACHADO PEIXOTO, PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA,
ARACELI ALBINO, ANDRÉ JOSÉ TRASSATO, ANA SILVA MORELLI
MACEDO, ADEMAR TRINDADE CRUZ, SUELI MARIA SILVA e MARIANO
JOSE DA SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023655-34.2014.8.26.0053/50001 - Voto n. 31.915
2
Voto no 31.915
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1023655-34.2014.8.26.0053/50001
Comarca de São Paulo
Embargantes: MARIA LUIZA DA SILVA E OUTROS
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer vícios no decidido Julgado que abordou as
questões relevantes postas nos autos Recurso que, na
verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido
caráter infringente Necessidade de ocorrência de omissão,
contradição, obscuridade ou de erro material Inexistência
V. Acórdão mantido, observado o quanto vier a ser
decidido no julgamento dos Embargos de Declaração no
1023655-34.2014.8.26.0053/50000, opostos pela FESP.
Recurso rejeitado com observações.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
o V. Acórdão de fls. 511/521, proferido por esta C. 9a Câmara de Direito
Público, que negou provimento aos recursos oficial e dos autores e deu
parcial provimento ao apelo da FESP.
Sustentam a ocorrência de omissão no julgado em
relação às verbas denominadas: 1) GED-gratificação especial de
desempenho; 2) plantão aux. enfermagem LC 1176/12; 3) gratificação
de representação; 4) gratificação especial; 5) gratificação de informática;
6) gratificação fixa; e, 7) gratificação extra. (fls. 01/03).
É o Relatório.
Trata-se de ação proposta por servidores públicos
estaduais em atividade, visando ao recálculo de adicionais por tempo de
serviço e sexta-parte dos vencimentos a fim de que incidam sobre os
vencimentos integrais, especialmente sobre a gratificação de trabalho
noturno e adicional de insalubridade, além da 1) Gratificação Executiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023655-34.2014.8.26.0053/50001 - Voto n. 31.915
3
2) Piso Salarial Reajuste Complementar, 3) Artigo 133 CE Diferença de
Vencimentos e 4) Gratificação Especial por Atividade Hospitalar - (GEAH)
e Gratificação Especial por atividade no Instituto de Infectologia Emilio
Ribas - (GEER), excluídas as vantagens eventuais e recebimento das
diferenças atualizadas, julgada procedente em Primeiro Grau nos termos
da r. sentença de fls. 276/278.
Além do reexame necessário houve recurso de
ambas as partes. Ao dos autores foi negado provimento e ao da FESP
parcial acolhimento para afastar da base de cálculos dos quinquênios e
da sexta-parte o adicional de insalubridade e a gratificação por trabalho
noturno, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos,
com a observação acerca dos consectários legais e da majoração da
verba honorária.
A sentença ou o acórdão comporta embargos de
declaração tão-somente quando houver obscuridade ou contradição ou
for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal.
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “o julgado padece de
omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”. Define
que a obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no
todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro”.
(Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed. RT).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra qualquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes, sendo o V. Acórdão embargado coerente em sua integralidade.
As questões relevantes que motivaram o julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023655-34.2014.8.26.0053/50001 - Voto n. 31.915
4
foram devidamente analisadas e fundamentadas, à luz dos argumentos
deduzidos nos autos, ficando claro que os adicionais por tempo de serviço
devem incidir sobre as verbas de natureza geral, excetuadas as
vantagens que ostentem caráter eventual ou transitório.
Assim, em relação ao plantão aux. enfermagem
instituído pela LC 1.176/12, este não deve integrar o recálculo
dos adicionais temporais, por cuidar-se de vantagem propter
laborem, como já decidiu esta Egrégia Corte, em julgado de relatoria do
E. Des. Coimbra Schmidt:
“SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
Auxiliar
de
Enfermagem. 1. Pretensão à incidência do adicional
por
tempo
de
serviço
(quinquênios)
sobre
vencimentos integrais. Inadmissibilidade. Incidência
sobre vantagens que mascaram aumentos gerais de
vencimentos. Não incidência sobre vantagens pro
labore faciendo, não incorporáveis. 2. Atualização e
juros que devem observar as teses subjacentes ao
Tema no 810. 3. Recurso parcialmente provido, com
observação;
considerada
interposta
a
remessa
necessária.” (AC no 1040303-23.2016.8.26.0602,
Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. em 5.9.2019).
Em relação às gratificações de representação,
gratificação especial e à GED-gratificação especial de desempenho, estas
devem integrar o recálculo dos adicionais temporais, pois se tratam de
vantagens adicionais efetivamente recebidas pelo servidor e de caráter
permanente, a saber:
“Apelação Cível
Ação ordinária proposta por
servidores públicos estaduais Pretende o recálculo
dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023655-34.2014.8.26.0053/50001 - Voto n. 31.915
5
para inclusão de outras verbas, que integram os
vencimentos, em sua base de cálculo Sentença de
improcedência Recurso dos autores Os adicionais
por tempo de serviço “quinquênio” incidem sobre
todas as parcelas componentes dos vencimentos,
entendendo-se por vencimentos integrais o padrão
mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas
pelo servidor e de caráter permanente, excluídas as
eventuais e transitórias Hipótese em que a base de
cálculo do referido adicional deve incidir também
sobre as seguintes vantagens: “Gratificação Executiva”, “Gratificação de Representação”,
“Gratificação por atividade de Magistério (GAM)”,
“Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI)”,
“Gratificação
Geral”,
“Gratificação
Especial
de
Atividade” (GEA), “Gratificação Atividade Suporte
Adm. GASA”, “Décimos de diferenças remuneratórias
artigo 133 da CE”, “Dif. Vencimentos”, “Piso
Salarial - Reajuste Complementar”, “G.D.A.P - Apoio
Incorporada”, “G.D.A.P. Atend. ao Público INCORP.”,
“Gratificação pelo Desempenho de Atividades no
Poupatempo (GDAP)” e parcela de 50% do intitulado
prêmio de incentivo, apostilando-se - Correção
monetária e juros de mora Aplicável para a
atualização dos valores a sistemática da Lei no
11.960/09
R. Sentença parcialmente reformada.
Recurso
parcialmente
provido
para
parte
dos
autores, recurso improvido para os demais” (TJSP
6a C. Dir. Público AC 1052653-75.2015.8.26.0053
Rel. Sidney Romano dos Reis j. 03.10.2016).
Por sua vez, a gratificação de informática (LC n.
7.578/91), a gratificação fixa e a gratificação extra, possuem caráter
genérico, razão pela qual, devem também integrar a base de cálculo do
adicional por tempo de serviço. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL Servidores públicos estaduais
Pretensão de reconhecimento do direito ao recálculo
do adicional por tempo de serviço (quinquênio), para
que este incida sobre todas as verbas que compõem
os seus vencimentos, nos termos do art. 129, da
Constituição
Estadual
-
Sentença
de
parcial
procedência Parcial admissibilidade - Somente as
verbas passíveis de incorporação é que poderão
compor a base de cálculo do adicional por tempo de
serviço Necessidade de análise caso a caso Prêmio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023655-34.2014.8.26.0053/50001 - Voto n. 31.915
6
de Incentivo à Qualidade (LC 804/95) e Gratificação
de Informática (LC n. 7.578/91) que possuem
caráter genérico, razão pela qual, devem integrar a
base de cálculo do adicional por tempo de serviço -
Inteligência do art. 129, da CE Precedentes Recurso
dos
autores
provido.”
(AC
no
:
1037908-
90.2015.8.26.0053, Rel. Des. Silvia Meirelles, j. em
13.03.2017).
No mais, relembre-se o decidido:
“Ora, a pretensão inicial envolve valores que
dependem de ulterior decisão, não possibilitando concluir que a
somatória dos valores das diferenças não excederia o limite do artigo 2o,
parágrafo 2o, da Lei no 12.153/2009, devendo ser mantida a
competência do Juízo Comum e desta C. Corte para o julgamento dos
reclamos.
Neste sentido, julgou-se nesta C. Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de procedimento comum.
Servidor público do Município de Limeira. Guarda civil
municipal. Matéria preliminar. Competência absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública pelo valor da
causa. Afastamento. Trato sucessivo. Não permitido
aferir se a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e
vencidas excederia ou não o valor limite de 60
salários.
Art.
2o,
§
2o,
da
Lei
Federal
no
12.153/2009. Justificado, assim, o julgamento do
recurso por esta C. Câmara. [...]” (TJSP 9a C. Dir.
Público
AC 1011988-21.2017.8.26.0320
Rel.
Oswaldo Luiz Palu j. 18.10.2018).
Registre-se ainda que o V. Acórdão proferido pela C.
Turma Especial no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17) não
transitou em julgado, estando pendente de análise o recurso especial
interposto, de modo que inaplicável a presente hipótese.
Aqui não se discute o direito ao recebimento dos
referidos adicionais temporais, uma vez que já são percebidos pelos
Autores, mas sim o seu recálculo para que incida sobre as verbas
especificadas.
Dispõe o artigo 129 da Constituição Estadual:
“Art. 129 - Ao servidor público estadual é assegurado
o percebimento do adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo, por quinquênio, e vedada a
sua
limitação,
bem
como
a
sexta-parte
dos
vencimentos integrais, concedida aos 20 anos de
efetivo
exercício,
que
se
incorporarão
aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023655-34.2014.8.26.0053/50001 - Voto n. 31.915
7
vencimentos para todos os efeitos, observado o
disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.”
E, sobre o tema prevê o artigo 37, XIV, da
Constituição Federal:
“Artigo 37 - A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação da EC no 19/98)
[...]
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor
público
não
serão
computados
nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores; (Redação da EC no 19/98)”.
Observe-se que no artigo 129 da Constituição
Estadual, a expressão vencimentos integrais é utilizada de forma ampla.
Com efeito, as vantagens recebidas não foram excluídas da base de
cálculo.
Merece destaque o Incidente de Uniformização de
Jurisprudência no 193.485.1/6, que fixou o entendimento do cômputo da
sexta-parte nos seguintes termos:
"Acordam os Juízes da Turma Especial da Primeira
Seção Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhecer a
existência da divergência, vencido o Des. Flávio Pinheiro, e, por votação
unânime, responder afirmativamente à tese: A sexta-parte deve incidir
sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se
por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais."
Entretanto, há que se respeitar o limite imposto pela
Magna Carta que veda a inclusão das vantagens de caráter eventual e
transitório, além do efeito cascata ou repique.
Saliente-se
que
a
inclusão
dos
valores
do
quinquênio, no cálculo da sexta-parte, não gera o efeito cascata, estando
em consonância com o art. 37, XIV da Constituição Federal e art. 115,
XVI da Constituição Estadual.
E a incidência dos adicionais em questão sobre as
demais verbas, mesmo depois do advento da EC no 19/98, é
perfeitamente possível, tendo em vista que muitas verbas criadas por lei
são, em verdade, aumento ou reajuste disfarçado do vencimento.
Nesse sentido:
“Ademais,
é
sabido
que
costumeiramente
os
aumentos de vencimento vêm camuflados na forma
de adicionais, gratificações e outras vantagens, o
que destoa completamente dos princípios e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023655-34.2014.8.26.0053/50001 - Voto n. 31.915
8
ensinamentos doutrinários que norteiam a matéria.
Haja vista o valor do salário base (vencimento) dos
apelantes com relação à remuneração. Assim,
inclusive para corrigir estas anomalias criadas pela
Administração para fugir dos aumentos, tem-se que
a base de cálculo do adicional e da sexta-parte deve
ser
formada
pelo
vencimento
mais
vantagens
incorporadas, excluindo-se, assim, as de natureza
transitória bem como o próprio adicional. Assim, a
sexta-parte e o adicional por tempo de serviço
devem incidir sobre todos os vencimentos, com
exceção das vantagens de caráter eventual e não
incorporadas
aos
vencimentos,
excluindo-se,
também, a incidência recíproca do próprio adicional
ou o 'efeito cascata' do adicional, nos termos do art.
37, XIV, da Constituição Federal” (TJSP 6a C. Dir.
Público
AC 423.105.5/2-00
Rel. Moreira de
Carvalho j. 18.02.2008).
“A Constituição Estadual também faz menção a
vencimentos integrais e por esse motivo não há
desrespeito ao referido dispositivo, mesmo diante da
Emenda Constitucional n° 19/98, e do artigo 115,
inciso XVI, da Constituição Estadual, não existindo o
"repique" e sim a mera adequação da base de cálculo
do benefício estabelecida pela norma constitucional
estadual, que estendeu a base de cálculo da
vantagem à totalidade dos vencimentos do servidor
público. Desse modo, o adicional por tempo de
serviço e a sexta-parte devem ser pagos sobre a
totalidade dos vencimentos efetivamente recebidos
enquanto integrarem os vencimentos, excluindo-se
as
vantagens
transitórias
ou
eventuais
dos
servidores” (TJSP
9a C. Dir. Público
AC
0009117-70.2011.8.26.0053
Rel. Rebouças de
Carvalho j. 01.02.2012).
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Sexta-parte
sobre os vencimentos integrais
Artigo 129 da
Constituição Estadual que assegurou direito a todos
os servidores, sem distinção
Incidência sobre os
vencimentos integrais, a partir da data em que
completados 20 anos, excluídas as vantagens
eventuais
Sentença que julgou procedente o
pedido Manutenção necessária Desconformidade
com decisão da Turma Especial da Seção de Direito
Público deste e. Tribunal (Assunção de Competência
no 766.345-5/9-00) Decisão monocrática Negado
seguimento
ao
reexame
necessário,
porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023655-34.2014.8.26.0053/50001 - Voto n. 31.915
9
manifestamente improcedente, nos termos do artigo
557, caput, do Código de Processo Civil” (TJSP 9a
C. Dir. Público AC 0019039-04.2012.8.26.0053
Rel. Rebouças de Carvalho j. 12.12.2012).
Daí que não há afronta ao posicionamento do C. STF,
nos REs nos 563.708/MS 1.153.964/SP, tendo em vista que muitas
verbas criadas por lei se caracterizam como aumento ou reajuste
disfarçado do vencimento, compondo-o, de forma a autorizar a sua
incidência ao adicional por tempo de serviço. Além disso, o decidido no
RE no 1.153.964/SP não é vinculativo.
Note-se que a Súmula no 31, deste E. Tribunal de
Justiça, consolidou o entendimento das Câmaras de Direito Público, no
sentido de que as gratificações de caráter genérico se incorporam aos
vencimentos, proventos e pensões, situação que não viola o art. 37, XIV,
da Carta Magna:
“As gratificações de caráter genérico, tais como GAP,
GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, proventos e pensões.”
(DJE 07/12/2010).
Assim, extrai-se que a sexta-parte e os adicionais
por tempo de serviço devem incidir sobre as verbas de natureza geral,
excetuadas as vantagens que ostentem caráter eventual ou transitório,
as quais se passa a análise.
A
'Gratificação
Executiva',
instituída
pela
Lei
Complementar no 797/95, alterada pelas Leis no 848/98 e 1.211/2013,
foi concedida de forma genérica aos servidores pertencentes aos Quadros
das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do Estado e das
Autarquias, concluindo-se tratar de verdadeiro reajuste salarial, tanto
que abrangeu servidores inativos e pensionistas (art. 7o), devendo
integrar a base de cálculo da sexta-parte dos vencimentos.
Nestes termos foi editada a Súmula 134, desta Corte
de Justiça, que disciplina:
”A gratificação executiva da Lei Complementar no
797/1995 tem caráter genérico.”
O 'Piso salarial - Reajuste Complementar' deve ser
incluído na base de cálculo do adicional temporal por integrar o salário
base, ostentando, nitidamente, a natureza de aumento de vencimentos e
sem caracterizar o efeito cascata.
O 'Artigo 133 CE - Diferença de Vencimentos' deve
compor, igualmente, a base de cálculo, tendo em vista que possui a
mesma natureza dos vencimentos, já que assevera o caráter permanente
e incorporável da verba, nos termos do artigo 133, da Carta Paulista:
“O servidor, com mais de cinco anos de efetivo
exercício, que tenha exercido ou venha exercer cargo
ou função que lhe proporcione remuneração superior
à do cargo de que seja titular, ou função para qual
foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença,
por ano, até o limite de dez décimos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023655-34.2014.8.26.0053/50001 - Voto n. 31.915
10
E as 'Gratificação Especial por Atividade Hospitalar
em Condições Especiais de Trabalho GEAH' e 'Gratificação Especial por
atividade no Instituto de Infectologia Emilio Ribas GEER' instituídos pela
Lei Complementar no 674/92, igualmente devem ser incluídas no cálculo
dos adicionais temporais, vez que possuem caráter geral de aumento de
vencimentos, sendo incorporável aos proventos (art. 2o, da LC no
803/95).
Neste sentido, julgou-se neste C. Corte:
“APELAÇÃO - Mandado de segurança - Servidora
pública estadual - Secretaria da Saúde - GASS -
Gratificação de Assistência e Suporte à Saúde (LC
871/00), GEA - Gratificação Especial de Atividade
(LC 674/92) e GEAH - Gratificação Especial por
Atividade Hospitalar em Condições Especiais de
Trabalho
(LC
674/92)

Pagamento
dessas
gratificações que foi suspenso durante o período de
licença-saúde
Não cabimento - Vantagens que
possuem
caráter
geral
porque
não
foram
condicionadas a nenhuma condição especial de
trabalho,
abrangendo
todos
os integrantes da
categoria - Recursos desprovidos.” (AC no 0108987-
93.2008.8.26.0053, Rel. Des. Sergio Gomes, j.
26.01.2011).
Desse modo, não há dúvidas de que tais verbas
possuem natureza remuneratória, afastando-se toda a irresignação da Ré
nesta parte.
Portanto,
as
vantagens
mencionadas
pelos
requerentes na peça inicial (Gratificação Executiva, Piso Salarial

Reajuste Complementar, Artigo 133 CE Diferença de Vencimentos e
GEAH e GEER), com comprovação do pagamento pelos holerites
acostados aos autos, devem fazer parte da base de cálculo dos adicionais
temporais e da sexta-parte.
Já com relação às gratificações por trabalho noturno
e adicional de insalubridade é de rigor a reformar a r. sentença vez que
não possuem caráter genérico, sendo pagos em caráter pro labore
faciendo.
E reconhecido o direito ao recálculo, exsurgem as
diferenças atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência
de juros de mora a contar da citação, bem como correção monetária
desde quando devidas, com observância do que definitivamente decidido
pelos Temas no 810, do C. Supremo Tribunal Federal, e no 905, do E.
Superior Tribunal de Justiça, ou seja, juros da caderneta de poupança e
correção monetária pelo IPCA-E.
Assim, em fase de liquidação de sentença, de rigor
que se observem os critérios a serem ali estabelecidos.
Mantenho,
ainda
os
critérios
de
fixação
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023655-34.2014.8.26.0053/50001 - Voto n. 31.915
11
honorários advocatícios, para determinar a fixação em percentual sobre o
montante condenatório, conforme disposto no artigo 85, parágrafos 2o,
3o e 4o, do CPC.
Saliente-se
que
no
presente
caso
deve
ser
respeitado o estabelecido pelo artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do CPC.
Assim, a verba honorária deve ser fixada no
percentual mínimo do artigo 85, par. 3o e seus incisos I, II, III, IV e V,
do Código de Processo Civil, o que será observado quando da liquidação e
de acordo com o valor da condenação.
Em razão do acolhimento em parte do apelo da
FESP, que todavia não teve o condão de modificar substancialmente o
julgado, majoro a verba honorária por ela devida em 1%, conforme
dispõe o art. 85, § 11 do CPC.”
Assim, esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa, pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando os pontos no qual se fundou, com possibilidade de
inversão do resultado final.
Nesse sentido:
“Assentado na jurisprudência, que “o Juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas, e muito menos a
responder um a um todos os seus argumentos
(RJTJESP, LEX, vols. 104/340, 11/414, 115/207),
quando, o que se sabe, o mais importante é que se
considere a causa posta, fundamentadamente, e de
maneira a ficar suficientemente clara as razões pelas
quais se concluiu o "decisum", ainda que estas não
venham sob o contorno do exame da prova e diante
dos textos jurídicos que às partes se afigure o
adequado.
Ademais, a função dos Tribunais, nos Embargos de
Declaração, é a de dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269) e as
divergências existentes só podem caber em novo
recurso, quando sobra infringência a aproveitar-se,
bastando aos julgadores exporem os fundamentos
que ao ver eram adequados para a solução da lide.”
(RJTJESP 104/340) e se os embargantes entenderem
que
sob
fundamentos
diversos
deveriam
ser
examinadas as ponderações, isso não se entretém
na
temática
de
Embargos
Declaratórios”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023655-34.2014.8.26.0053/50001 - Voto n. 31.915
12
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 569.785.5/1-01,
Rel. Des. JOSE HABICE).
Frise-se, apenas, que a presente decisão se coaduna
com o que vier a ser decidido no bojo dos embargos declaratórios no
1023655-34.2014.8.26.0053/50000, opostos pela FESP.
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO, com as observações supra.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator